Tribunal: TJDFT
Processo: 0710056-29.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ACIDENTE EM PISCINA. CERÂMICA QUEBRADA. CORTE EM JOELHO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR ADEQUADO. DANO ESTÉTICO NÃO CONFIGURADO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A ré impugna, em contrarrazões, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça à autora, sem, contudo, apresentar qualquer prova de que a parte impugnada teria condições de pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo de seu sustento e de suas famílias. A simples alegação de que o postulante não comprovou a sua hipossuficiência financeira não é capaz de afastar a constatação, cabendo à parte impugnante a produção de prova robusta em contrário, o que não ocorreu no caso concreto. Impugnação à concessão da gratuidade de justiça rejeitada.

2. Gratuidade de justiça deferida à parte autora, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos acostados aos autos.

3. Recursos inominados interpostos pelas partes autora e ré em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a ré a pagar à autora o valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a título de compensação por danos morais, os quais teriam decorrido de acidente (corte no joelho) ocorrido nas dependências da ré.

4. A autora, em recurso, postula a majoração do montante indenizatório arbitrado em sentença, a título de reparação por danos morais, para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), bem como a condenação da ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de dano estético.

5. Por sua vez, a ré, em razões recursais, requer seja afastada a condenação fixada em sentença, sob o argumento de que não teria havido falha na prestação do serviço da sua parte, mas, culpa exclusiva da autora, a qual teria dado causa ao acidente ao não utilizar as escadas de segurança instalada no local.

6. É defeso ao recorrente inovar em grau recursal, suscitando questões que não foram deduzidas a tempo e modo, em clara ofensa ao duplo grau de jurisdição. A parte ré tem o ônus de alegar em contestação todas as defesas que possuir, mesmo que contraditórias (princípio da eventualidade). Não o fazendo, tem-se operada a preclusão.

7. Assim, mostra-se inadmissível a análise de argumentos não aduzidos no momento oportuno (“culpa exclusiva da vítima”). Essa tese, agora lançada nas razões do recurso, consubstancia evidente inovação recursal, de molde que, no particular, não merece conhecimento. Recurso da ré conhecido apenas em parte.

8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor.

9. Pela sistemática do CDC, a responsabilidade civil nos casos como o dos autos é objetiva, a qual independe de demonstração de culpa (art. 14 do CDC). Não sendo comprovadas as excludentes previstas no § 3o do citado artigo, surge o dever de indenizar atribuído ao fornecedor.

10. Configura falha na prestação dos serviços pelo clube a ausência de adequada manutenção da piscina, inclusive em relação às cerâmicas que a revestem.

11. Na espécie, o acidente sofrido pela consumidora decorreu de falha no dever de segurança da ré, a qual permitiu o uso de piscina com cerâmica quebrada. Destaca-se que o corte no joelho da autora demandou intervenção médica e procedimento de sutura, o que restou devidamente demonstrados nos autos.

12. Assim, os fatos narrados e comprovados no feito importam em lesão a direitos da personalidade da autora, porquanto ultrapassam os meros aborrecimentos do cotidiano e atingem a sua esfera pessoal, razão pela qual resta justificada a sua condenação da ré à reparação por danos morais.

13. Em relação ao quantum fixado na sentença, considerando as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, razoável e proporcional a condenação da ré ao pagamento da quantia de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), para a autora, a título de reparação por dano moral, conforme consignado em sentença.

14. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.

15. Quanto ao dano estético, os elementos probatórios produzidos nos autos não comprovam a sua ocorrência.

16. O dano estético é cumulável com o dano moral quando, apesar de derivados do mesmo evento, suas consequências puderem ser separadamente identificáveis (Resp 1.011.437/RJ e enunciado de súmula no 387, do STJ). Desse modo, a condenação de forma autônoma é justificada quando evidenciada não só a violação de direito da personalidade, mas, também, a existência de sequelas físicas permanentes em decorrência do acidente ocorrido.

17. O dano estético é caracterizado “pela modificação negativa e permanente na aparência física do indivíduo” (Acórdão n.1078856, 20160510028329APC, Relator: HECTOR VALVERDE 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/02/2018).

18. Esta Turma Recursal já decidiu que “para que se caracterize o referido dano é necessário que a lesão física sofrida, decorrente do ato ilícito, seja duradora ou permanente e que efetivamente cause danos de natureza estética à vítima a ponto de repercutir negativamente em sua imagem” (Acórdão n. 940439, 20151110018597ACJ, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 10/05/2016).

19. No caso em comento, as fotos juntadas com a inicial (ID 34283595), embora demonstrem a existência de cicatriz no joelho, não permitem concluir pela permanência da lesão (a foto revela cicatriz recente), tampouco pela repercussão negativa na imagem da autora.

20. Ante o exposto, escorreita a sentença ora rechaçada.

21. Recurso da autora conhecido e improvido.

22. Recurso da ré parcialmente conhecido e improvido.

23. Condenada a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00, por apreciação equitativa, cuja exigibilidade resta suspensa, consoante o art. 98, § 3o do CPC.

24. Condenada a ré ao pagamento de custas processuais. Deixa-se de condenar a ré em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões por parte da autora.

25. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra prevista no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.